Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709815-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IGRAFICA EDITORA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA n. 0705301-72.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de IGRAFICA EDITORA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187982892 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que, em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, o oficial de justiça não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de limitação do cumprimento da liminar deferida em relação a terceiro. Aduz que o juízo a quo deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia do contrato inadimplido, salvo na hipótese de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advertindo o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Aponta que tal condição não se encontra expressa no Decreto-Lei n. 911/69, ressaltando que ao Magistrado cabe a análise documental que comprove as exigências legais para a concessão da liminar, como a análise da documentação que comprove a relação jurídica entre as partes, a verificação da inadimplência e a comprovação da constituição em mora, sem a imposição de limitações para o seu cumprimento. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja afastada a limitação para o cumprimento da liminar deferida no primeiro grau. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 56868540 e 56868541. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de limitação do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo, em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. É cediço que o procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. O Código de Processo Civil assinala que a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, senão vejamos: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1 Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento o público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. – Grifo nosso Recentemente, a Lei n. 14.071/2020, vigente desde 12/04/2021, promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, ratificando a necessidade de registro de contrato com garantia de alienação fiduciária no órgão de trânsito. Confira-se: Art. 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no§ 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). – Grifo nosso Assim, nos termos dos artigos 1.361, §1o, do Código Civil e 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo será constituída com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento (DETRAN), devendo ser realizada anotação no certificado de registro do bem. Nessa linha, a Resolução Contran n. 807 de 15/12/20201, regulamentando a nova redação do artigo supracitado, definiu a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes, com exclusão do registro em qualquer outra entidade. Registre-se, por oportuno, que o Sistema Nacional de Gravame -SNG é um banco de dados privado, onde as instituições financeiras realizam anotação prévia de contrato de alienação fiduciária, cujo objeto da garantia seja veículo automotor. O registro nessa instituição não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN, que dá ensejo à inscrição do gravame e formaliza o negócio jurídico, não se prestando a cumprir a exigência contida no artigo 1.361, §1o, do Código Civil. Nesta senda, em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, é inviável aplicar medidas constritivas em bem de terceiro estranho à lide, que pode em nada se relacionar com o negócio jurídico celebrado pelas partes. Nesse sentido, a Súmula n. 92 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que (A) terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor. No âmbito desta e. 8a Turma Cível, prevalece o entendimento de que o veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide obsta o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dando ensejo à resolução do processo, seja pelo indeferimento da petição inicial, seja pela ausência de pressuposto processual (comprovação da propriedade fiduciária). Confira-se: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O registro do veículo em nome de terceiro é empecilho ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em virtude de liminar concedida em Ação com base no Decreto Lei 911/1969.(Acórdão 1617909, 07071771520228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1662472, 07035351920228070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.071/2020. RESOLUÇÃO CONTRAN 807. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ. 2. O registro do contrato de garantia de alienação fiduciária na repartição pública competente para o licenciamento - DETRAN tornou-se obrigatório após a edição da Lei no 14.071, de 13/10/2020, que alterou a Lei no 9.503/97 e incluiu o art. 129-B. 3. A Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, regulamenta a nova redação do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, inserida pela Lei no 14.071/2020, no sentido da obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes, com exclusão do registro em qualquer outra entidade. 4. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é suficiente para cumprir o dispositivo do art. 129-B do CTB, uma vez que possui caráter privado e não dispõe de qualquer interação com o sistema de dados mantidos pelos órgãos de trânsito oficiais, servindo apenas como uma segurança para a própria financeira, não se revestindo de fé pública. 5. A constatação de que o proprietário do veículo é terceiro estranho ao contrato celebrado entre as partes e à relação processual sob análise obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, fundamentando a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC/15. 6. Segundo o art. 20, caput e parágrafos, da Resolução Contran 807, de 15/12/2020, a responsabilidade pela veracidade e alteração dos dados constantes nos cadastros do Detran é exclusiva da instituição credora, de modo que não prospera a alegação de que cabe ao devedor providenciar a retificação das informações referentes ao veículo dado em garantia. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1617909, 07071771520228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constado que o veículo objeto da busca e apreensão estaria registrado em nome de terceiro alheio ao processo, e demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não emendou a inicial para comprovar que o veículo em algum momento, esteve na posse da ré, mostra-se adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1625183, 07013026720228070006, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Por conseguinte, ao limitar o cumprimento da liminar de busca e apreensão em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro, a decisão vergastada se encontra em consonância com o entendimento acima transcrito, porquanto a medida visa à proteção de interesse de terceiro que, de boa-fé, porventura, tenha adquirido o veículo objeto da lide. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o afastamento da limitação imposta pela d. Magistrada para o cumprimento da liminar deferida no primeiro grau. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 11:47:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Art. 5o A instituição credora deverá enviar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal o apontamento das informações prévias e provisórias relativas às garantias de que trata esta Resolução